Tribunal: TJMT
Processo: 0001649-26.2013.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001649-26.2013.8.11.0078
APELANTE: GENIVALDO BAUER DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
APELADO: GENIVALDO BAUER DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifico que, depois de proferida a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela apresentação das razões recursais diretamente à instância superior, consoante faculta o § 4o do art. 600 do Código de Processo Penal (id. 36566476).
Ocorre que, após a intimação advogado constituído para apresentação das razões recursais [id. 37972480], o recorrente peticionou nos autos, noticiando que no ato da juntada das contrarrazões ao recurso ministerial, ainda na seara de piso, foi acostada idêntica petição, desistindo do apelo defensivo [id. 39437971], uma vez que, segundo ele, foi “escoltada a defesa em sede de contrarrazões”.
Assim, formulou novo pedido de desistência do recurso.
Ressalte-se que consta dos autos petição subscrita pelo defensor, o qual detém poderes específicos para desistir de eventual ação/recurso, consoante procuração de id. 36565952.
O STJ possui entendimento no sentindo de inexistir ilegalidade na homologação de pedido de desistência recursal quando formulado por advogado constituído, com poderes exclusivos para tanto.
Confiram-se os julgados:
“Determinada pelo Desembargador Relator a intimação da defesa para oferecimento das razões recursais, o advogado constituído formulou pedido de desistência da apelação, o que foi homologado pelo relator, transitando em julgado. 5. No caso, não se verifica vício formal na desistência do apelo, por constar na procuração autorgada pelo réu ao advogado constituído poderes para desistir do recurso” (HC 266.527/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
“Não é vedado ao advogado desistir de recurso interposto, desde que possua poderes especiais ou conte com a anuência da parte. Sendo assim, é válida a desistência do recurso em sentido estrito apresentada pelo defensor dativo, uma vez que amparada na renúncia ao direito de recorrer pelo acusado” (REsp 1440765/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. SUBSCRITOR DO PEDIDO NÃO POSSUI PODERES ESPECÍFICOS EM PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ.
O Superior Tribunal de Justiça considera inválido o pedido de desistência do recurso se o subscritor do pedido não possui poderes para tanto, seja em relação ao direito sobre o qual se funda a demanda, seja em relação ao próprio recurso.” (AgRg nos EDcl no REsp 1230482/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/05/2012, DJe 11/06/2012) – A contrario sensu.
À vista do exposto, diante da expressa manifestação da parte recorrente, homologo a desistência formulada e, de consequência, monocraticamente, declaro extinto o presente recurso defensivo, com fundamento no art. 51, inciso X, do RITJMT, devendo seguir em trâmite ordinário o apelo ministerial, com remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.